Tribunal: TJDFT
Processo: 0736903-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO APONTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte autora, em face do acórdão que conheceu do Recurso Inominado e o proveu parcialmente para afastar o dano moral.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.
4. Em suas razões recursais, o autor, ora embargante alegou omissão. Destacou que o recurso Inominado foi apresentado apenas pela segunda embargada, não havendo o que se falar em revisão da decisão em face da primeira ré. Observou que a decisão do recurso só beneficiará ou prejudicará a parte que recorreu, e não aos demais interessados. Salientou que o disposto no r. acórdão deve atingir somente a segunda embargada, que recorreu. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu acolhimento para suprir a omissão e constar que os efeitos do julgado se limitem apenas à primeira embargada.
5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. Nos termos do art. 1005 do CPC, o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo distintos ou opostos os seus interesses. Na espécie, o não cabimento da indenização por danos morais aproveita a todos os requeridos considerando que, em sede de primeira instância, foram condenados solidariamente.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. A súmula de julgamento servirá d acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.